Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700045-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDINICE PUGAS MOURA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0706283-40.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar os valores devidos, observando os parâmetros estabelecidos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG e no acórdão no 948208, além dos juros estipulados pela Lei no 12.703/2012 (ID no 109716409, págs. 1-4 e no 111195358, págs. 1-2). 2. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão teria violado a coisa julgada, pois o acórdão referente ao julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos de no 0000491-52.2011.8.07.0001, da 4a Turma Cível, determinou que a correção monetária deveria observar a vigência do art. 1o-F da Lei no 9494/97 com redação da Lei no 11.960/09, devidas a partir de 28/6/2009. 3. Como consequência, sustenta que deve ser utilizada a Taxa Referencial – TR e as diretrizes constantes na impugnação, pois observaram o Tema Repetitivo no 905 do STJ, assim como o Tema de Repercussão Feral no 733 do STF. 4. Requer a concessão de efeito suspensivo para acolher integralmente a impugnação e homologar os valores apresentados, sob pena de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal:Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 8. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 9. A decisão recorrida destacou que o índice de correção a ser utilizado nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial deve observar os parâmetros constantes no título judicial (ID no 109716409, pág. 3 dos autos originários). 10. Essa determinação está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do precedente citado: REsp 1.861.550/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020. 11. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1326792, 07517477820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 4/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Diferentemente do que o agravante sustenta em suas razões recursais, a decisão ponderou que ambas as partes não observaram as diretrizes constantes no título judicial objeto do cumprimento de sentença na elaboração dos cálculos. 13. Como consequência, a impugnação do agravante foi rejeitada e os autos encaminhados à Contadoria Judicial para atualizar os valores apresentados na memória de cálculo pela agravada, nos termos estabelecidos pelo REsp no 1.495.146/MG e o acórdão no 948.208 (ID 101210385, págs. 43-47), com observância à Lei no 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança e a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID no 102016281. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts.995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 16. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO